Tribunal: TJES
Processo: 0002792-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002792-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA NUNES DE AZEVEDO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº: 0002792-16.2024.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: MARIA AUXILIADORA NUNES DE AZEVEDO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/
EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA DE ADAPTAÇÃO AO CONSUMIDOR (TEMA 123 STF). INCIDÊNCIA DO CDC. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o fornecimento dos medicamentos Emend, Cloridrato de Palonosetrona, Filgrastim e Capecitabina, prescritos para o tratamento de neoplasia maligna de canal anal e pulmão, uma vez que restou comprovada a abusividade da negativa de cobertura pela operadora.

3 – Em que pese a tese recursal de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e não regulamentado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que oportunizou à consumidora a adaptação ou migração do plano para o novo regime legal. A documentação apresentada consiste em circular genérica, sem comprovação de efetiva ciência da beneficiária, o que atrai a incidência das normas protetivas da Lei dos Planos de Saúde em razão das sucessivas renovações, conforme tese fixada pelo STF no Tema 123 (RE 948.634/RS).

4 – Independentemente da data da contratação, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Mostra-se nula de pleno direito a cláusula que exclui o fornecimento de medicamentos essenciais ao restabelecimento da saúde (Art. 51, IV, CDC), especialmente quando o tratamento oncológico principal (quimioterapia e radioterapia) possui previsão contratual. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento ou fármacos necessários para a cura de patologia amparada pelo contrato.

5 – A negativa de fornecimento de medicação oncológica a paciente idosa e em estágio avançado da doença extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo diretamente a dignidade, a integridade psíquica e a segurança existencial da consumidora, restando configurado o dano moral.

6 – Manutenção da sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se mostra moderado e proporcional, inclusive inferior aos parâmetros habitualmente adotados por esta Turma em casos de negativa de tratamento, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

7 –
Recurso conhecido e improvido.
Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, pela recorrente (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)